Tribunal: TCU
Processo: 022.064/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão da não comprovação, pela ausência de apresentação de prestação de contas, da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, que teve por objeto a realização de evento festivo em São Gonçalo do Amarante/CE, com shows culturais, apresentações de artistas nacionais, regionais e locais, além de festival de dança regional e comidas típicas -, aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 707/2011, o que permitiu a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da empresa Monterey Produções Artísticas e Publicidade Ltda. (CNPJ: 03.956.813/0001-48), do Sr. Agenor Matias Bezerra (CPF: XXX.810.942-XX) e da Sra. Evaneida Carvalho (CPF: XXX.677.503-XX), em razão da não comprovação, pela ausência de apresentação de prestação de contas, da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, no montante de R$ 155.000,00, destinados ao projeto "São João Gonçalo" (Pronac 11-11008) - que teve por objeto a realização de evento festivo em São Gonçalo do Amarante/CE, com shows culturais, apresentações de artistas nacionais, regionais e locais, além de festival de dança regional e comidas típicas -, aprovado e autorizado pela Portaria-MinC 707/2011, o que permitiu a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Monterey Produções Artísticas e Publicidade Ltda. (CNPJ: 03.956.813/0001-48), do Sr. Agenor Matias Bezerra (CPF: XXX.810.942-XX) e da Sra. Evaneida Carvalho (CPF: XXX.677.503-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 30/11/2012 155.000,00 9.2. aplicar, individualmente, à Monterey Produções Artísticas e Publicidade Ltda. (CNPJ: 03.956.813/0001-48), ao Sr. Agenor Matias Bezerra (CPF: XXX.810.942-XX) e à Sra. Evaneida Carvalho (CPF: XXX.677.503-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.